Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704760-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DA SILVA SIQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARCOS DA SILVA SIQUEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID. 57749323), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Interposta Apelação (ID. 57749325), o recorrente deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Foi determinada a intimação do recorrente para, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, ID. 582ID. 58232687. O despacho foi disponibilizado no DJE em 34/04/2024, e em 02/05/2024 transcorreu o prazo do recorrente para se manifestar, ID. 58681840. É o relato do necessário. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso foi concedido ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para sanar a irregularidade, quedando-se, contudo, inerte. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Ante o exposto, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo interposto. Advirto a parte recorrente acerca da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, regressem os autos à origem para as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital